Tribunal: TJES
Processo: 5006152-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR FIXADO NA SEARA ADMINISTRATIVA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O Procon Municipal tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 2) “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor” (STJ; AgInt-AREsp 1.931.900; Proc. 2021/0213575-7; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 24/08/2023). 3) Os atos administrativos são presumidamente legítimos e devem prevalecer se os particulares por ele atingidos não produzirem provas capazes de macular a higidez do ato. No caso, a empresa autuada se limitou a a alegar de forma genérica que não restou demonstrada a prática de ato lesivo em detrimento do consumidor, não tendo se desincumbido do ônus probatório que sobre ela recai. 4) O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a nulidade da decisão administrativa.
5) Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pelo Decreto Federal n. 2.181/1997 e pelo Decreto Municipal n. 11.738/2003, não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo praticado. 6) O Poder Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
7) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006152-39.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, com vistas ao reexame da sentença (ID 7077046) que, na ação anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente a pretensão inicial, para manter a multa administrativa aplicada no processo administrativo n. 32.011.001.19-0001625, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (ID 7077050), a Apelante defende que: i) a reclamação de um único consumidor não fere o interesse público, de maneira que a atuação do Procon Municipal no caso concreto extrapola os limites de suas atribuições no exercício do poder de polícia; ii) não houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica; e iii) o valor da multa é desproporcional e não pode ser mantido.

Pois bem.

Adianto que, após analisar com cautela os autos, alcancei conclusão semelhante àquela exarada pelo magistrado de primeiro grau, de modo que não vislumbro motivos para reformar a sentença recorrida.

De saída, sublinho que o Procon Municipal tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Nesse âmbito, convém destacar que
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990,
independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor”
(STJ; AgInt-AREsp 1.931.900; Proc. 2021/0213575-7; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 24/08/2023)

Não há de se falar, portanto, em extrapolação do poder de polícia atribuído ao órgão; não assistindo razão à Apelante nesse ponto.

Em evolução, também não vejo como acolher a tese de ausência de falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que a Apelante se limitou, em seu recurso, a alegar de forma genérica que não restou demonstrada a prática de ato lesivo em detrimento do consumidor, sem tecer qualquer comentário quanto às nuances do caso concreto.

Tal fato, por si só, já seria suficiente para refutar a tese, na medida em que os atos administrativos são presumidamente legítimos e devem prevalecer se os particulares por ele atingidos não produzirem provas capazes de macular a higidez do ato. Nesse trilhar, confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINSTRATIVO. Multa aplicada pelo PROCON por ofensa à legislação consumerista [...]
Plena higidez do ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Análise pelo Poder Judiciário que se restringe à legalidade do ato, vedada a análise do mérito administrativo. Inexistência de provas a refutar a legalidade do ato administrativo.
Reforma da r. Sentença para decretar a improcedência do pedido, revogando, via de consequência, a tutela de urgência outrora deferida. Recurso provido. (TJSP; AC 1030231-39.2023.8.26.0114; Ac. 17520118; Campinas; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rebouças de Carvalho; Julg. 29/01/2024; DJESP 02/02/2024; Pág. 2767)

[...] Sanção administrativa aplicada pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do ESTADO DO Rio de Janeiro. PROCON-RJ, em decorrência de infração à legislação consumerista.
Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, cabendo ao administrado fazer comprovação em contrário. Prova nesse sentido não realizada.
Sanção aplicada de forma fundamentada e de acordo com os elementos probatórios constantes do processo administrativo [...] (TJRJ; APL 0265230-36.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Georgia de Carvalho Lima; DORJ 20/12/2023; Pág. 278)

No mais, compulsando o processo administrativo ora em xeque, observo que, conforme relato do consumidor, esse teve um transformador de energia furtado em sua propriedade e, posteriormente, para realizar a religação da energia no local, foi-lhe cobrado pela Apelante um expressivo valor para a reposição do transformador subtraído; despesa essa que o reclamante entende que deveria ser custeada pela própria empresa.

Ressaltou o consumidor que as tratativas com a empresa duraram mais de dois meses e, a todo tempo, lhe foram passadas informações incompletas e desencontradas.

Nessa conjuntura, como se extrai da decisão administrativa, entendeu o órgão municipal de proteção ao consumidor que a abusividade da conduta da Apelante e, por conseguinte, a infração à legislação consumerista se deu na medida em que “a recorrente detinha todas as condições técnicas de esclarecer as indagações do consumidor, seja por meio do fornecimento de dados específicos ou, até mesmo, pela presença de um profissional capacitado em sede de audiência. Com efeito, não o fez”.

Assim sendo, inexistindo elementos nos autos que permitam desconstituir a decisão administrativa no que concerne à constatação de ato lesivo ao consumidor, deve ser mantida a penalidade aplicada.

Finalmente, em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal n. 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente, sobretudo o Decreto Municipal n. 11.738/2003, e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, ressaltando-se que houve a configuração de conduta abusiva da Apelante.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis
, nesse sentido,tem-se a jurisprudência do STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo. (AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos sub judice deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação da Apelante de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes
(art. 2º da CR/88). (TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes.
MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...] 1.
O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa
. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação/redução da multa administrativa aplicada no processo administrativo n. 32.011.001.19-0001625, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Consequentemente,
na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento) do valor da causa, de maneira que totalizarão o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/02/2024 às 14:26:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49508807022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006152-39.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível (id. 7077050) interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. contra a sentença (id. 7077046) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação anulatória de multa movida contra o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, mantendo a multa referente ao processo administrativo nº 32.011.001.19-0001625 aplicada pelo PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta a apelante que: (1) a reclamação de um único consumidor não fere o interesse público, de maneira que a atuação do Procon Municipal no caso concreto extrapola os limites de suas atribuições no exercício do poder de polícia; (2) não houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica; e (3) o valor da multa é desproporcional e não pode ser mantido.

Em contrarrazões (id. 7077055), aduz o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM que a multa aplicada deve ser mantida, por estar em consonância com o Decreto Municipal 2.181/1997.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso, mantendo inalterado o valor da multa administrativa fixada no processo administrativo nº 32.011.001.19-0001625.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar
“a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor”
(CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas,
“sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas”
(CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Infere-se dos autos que o PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim instaurou o processo administrativo nº 32.011.001.19-0001625 para apurar a reclamação feita por um consumidor que se sentiu lesado em razão da negativa de reposição de um transformador de energia elétrica que foi furtado em sua propriedade.

Observou-se que a apelante cobrou do consumidor um valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para a instalação do poste padrão a fim de solucionar o problema. Contudo, mesmo após ter efetuado o pagamento, a concessionária lhe cobrou mais de R$ 12.450,00 (doze mil, quatrocentos e cinquenta reais) referente ao transformador.

Após constatar a veracidade dos fatos narrados na reclamação, o PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim aplicou à apelante uma multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no Decreto Municipal nº 2.187/2012, que adota como referenciais os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor do produto ou serviço.

Destarte, a conduta da apelante viola o disposto no art. 39, inc. V, do CDC, que veda a exigência de vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, circunstância que admite a aplicação da multa prevista no art. 57 do aludido diploma legal.

Todavia, não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há na legislação do Município de Cachoeiro de Itapemirim a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois não guarda relação de coerência com a infração.

Em outras palavras, a conduta da concessionária de energia elétrica não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, a multa administrativa deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para punir a apelante sem importar em enriquecimento sem causa do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Isto posto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 32.011.001.19-0001625 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata
, e dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelos eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fábio Clem de Oliveira, pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.
, ver reformada a r. sentença (Id. 7077046) que, em sede de ação anulatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim no processo administrativo nº 32.011.001.19-0001625, no valor de R$ 20.000,00.

O douto Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara negou provimento ao recurso.

Na sequência, o
culto
Desembargador
Fábio Clem de Oliveira
inaugurou divergência para
dar
provimento ao apelo,
a fim de reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem aderir ao voto divergente
, conforme passo a explanar.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a multa imposta se distanci
ou
da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta, considerando
o
dano ao consumidor,
relativo a cobrança indevida
do valor de transformador furtado
(
R$
13.650,00
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação, uma vez que supera o próprio valor da cobrança.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
5
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

EMENTA. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. 2.
É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a multa administrativa foi devidamente reduzida de R$ 19.090,80 para R$ 5.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório.
4. Recurso desprovido.

(Data: 20/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0007898-32.2019.8.08.0024 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Anulação de Débito Fiscal)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Evidenciado que em três procedimentos administrativos questionados os contratos foram firmados pelo consumidor, com apresentação de cópia do pacto e do documento utilizado na contratação, é de se anular a multa aplicada em tais procedimentos. 3. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 4.
Nessa linha de raciocínio, nos demais procedimentos administrativos mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamares diversos para o sancionamento de uma mesma conduta – realização de empréstimo e descontos sem a contratação pelo consumidor, de modo que as multas devem ser reduzidas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção. 5. Recurso parcialmente provido.

(Data: 01/Nov/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5004089-80.2022.8.08.0011 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Carta de fiança)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao preclaro Relator,
filio-me ao voto divergente para
dar

parcial
provimento ao recurso

e
reduzir a multa para a quantia de R$ 5.000,00
.

É como voto.